Tribunal: TJMT
Processo: 1027156-05.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027156-05.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 05.480.855/0004-23 (EMBARGANTE), JOSE RENATO CAZANELLI - CPF: 017.628.081-29 (ADVOGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (EMBARGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA INICIAL NA ORIGEM – OPOSIÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDATÁRIO – REPETIÇÃO DE OUTROS OPOSTOS PELO ARRENDADOR E SEUS ANTECESSORES – FLAGRANTE REITERAÇÃO DE DEMANDAS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA EMBARGANTE – FEITO EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO -
DECISUM
MANTIDO
– OMISSÕES – INEXISTÊNCIA - CLARA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA LIDE - RECURSO
NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível e manteve a sentença que extinguiu liminarmente os Embargos de Terceiro por falta de interesse processual.

A embargante alega que o aresto se limitou a afirmar que a matéria suscitada nos Embargos de Terceiro já foi discutida em outros apresentados por antecessores do arrendador e por ele próprio e sobre a área maior na qual está situada o objeto destes Embargos. No entanto, diz que estes autos tratam do seu direito como possuidora direta do imóvel por força de Contrato de Arrendamento.

Afirma que sua legitimidade tem amparo no art. 674, §1º, do CPC, e que nesta lide o objeto é a área de 238,17ha, denominada Fazenda Campo Verde, e nos Embargos de Terceiro opostos pelo arrendador é a de 1.409,0404ha. Descreve em seguida as circunstâncias que as diferenciam.

Argui que detém posse legítima e de boa-fé, que nas razões da Apelação comprovou de forma suficiente essa condição, e que a Lei autoriza que tanto o proprietário como o possuidor ingressem com Embargos de Terceiro.

Também registra a ausência de fundamentação e que o aresto colacionado não tem correspondência alguma com o caso concreto no tocante ao plantio da safra (Id 126028670).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

No acórdão embargado constou que a embargante opôs Embargos de Terceiro com pedido de liminar na Ação de Reintegração de Posse que a embargada propôs contra inúmeros ocupantes da área, na sua grande maioria sucessores de pessoas que compunham o polo passivo de Ações Possessórias anteriores com sentenças de procedência transitadas em julgado, entre eles Djalma Cerezini, que teria arrendado as terras para a ora embargante.

Especificamente sobre a tese da embargante, importante transcrever trecho do aresto embargado:

“[...]
Como o mencionado o arrendador também ajuizou Embargos de Terceiro, que tramita no mesmo juízo sob n. 0018477-04.2019.8.11.0041, em consonância com o parecer do Ministério e porque constatada a repetição, o juízo indeferiu liminarmente a petição inicial por falta de interesse de agir.

Realmente, ao acessar o processo acima mencionado constata-se que além desse fato, o referido arrendador teria adquirido a posse de área maior, de Dirceu Pinhatti Mendes, que também judicializou a pretensão de se manter na área revigorada, e depois seus herdeiros, cuja pretensão também foi negada pelo TJMT, cujo acórdão foi confirmado pelo STJ.

Desse modo é flagrante a ausência de interesse do ora apelante, como bem consignado na sentença e no parecer ministerial acolhido pelo juízo a quo.

A propósito, constou do parecer que em 2-12-2019, Djalma Cerezini opôs Embargos de Terceiro e teve o pedido de liminar indefirido por duas vezes, sendo que a argumentação naquele feito é exatamente a mesma destes autos, onde também foi mencionado aquele feito, de modo que já existe uma Ação em andamento tendo por objeto a mesma área. Anotou ainda o parquet que os alegados prejuízos devem ser resolvidos em Ação autônoma e contra o respectivo arrendador, e na forma prevista no Estatuto da Terra. Também observou que consta na inicial alegação do próprio apelante que sequer houve o plantio da safra, não existindo, portanto, colheita pendente (Id 111964456), o que restou acolhido pela sentença recorrida.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso para manter integralmente a bem lançada sentença.

Ante a intervenção da apelada nesta instância, fixo os honorários recursais em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido
”.

Como visto, a matéria arguida foi devidamente apreciada. Assim, ao contrário do que alega a embargante, não há nenhum vício no acórdão, o que evidencia seu propósito de reapreciação da lide uma vez que o resultado do julgamento não lhe foi favorável.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022